Tribunal: TJSP
Processo: 1504184-65.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Embriaguez na condução de veículo automotor – Tipicidade da conduta praticada pelo recorrente – Materialidade e autoria – Afetação da capacidade psicomotora decorrente do estado de embriaguez demonstrada por exame de sangue, a confissão e a prova testemunhal – Provas suficientes – Crime de perigo abstrato – Condenação acertada – Penas fixadas de modo a

Ementa:

Apelação – Recurso da defesa – Embriaguez na condução de veículo automotor – Tipicidade da conduta praticada pelo recorrente – Materialidade e autoria – Afetação da capacidade psicomotora decorrente do estado de embriaguez demonstrada por exame de sangue, a confissão e a prova testemunhal – Provas suficientes – Crime de perigo abstrato – Condenação acertada – Penas fixadas de modo a beneficiar o recorrente – Pleitos de fixação do semiaberto e de penas alternativas – Não cabimento – Réu portador de maus antecedentes e duplamente reincidente específico que deu causa a acidente de trânsito ao colidir com um caminhão estacionado na via pública – Não provimento.